Tribunal: STF
Processo: ARE 1572502
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do tribunal de origem. Súmula 287 do STF. Negativa de provimento. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante do óbice apontado na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme afirmado na decisão recorrida, o Agravante não impugnou o fundamento da decisão monocrática proferida pela instância de origem, que inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279 do STF.



    4. Ademais, nas razões do presente agravo interno, o Recorrente tenta atacar tal fundamento em momento processual inoportuno, pois deveria ter demonstrado, no momento da interposição do ARE, a não incidência, no caso, do óbice da Súmula 279 do STF, e não na presente fase recursal.



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC.